Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-60.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011052-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON DE CAMPOS - CPF: 545.589.481-15 (APELANTE), IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 958.910.991-87 (ADVOGADO), Joro ou quem estiver na posse do imóvel (APELADO), KALLEB FABRICIO DO PRADO - CPF: 018.656.591-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA – POSSE EXERCIDA PELO RÉU POR LONGO PERÍODO – POSSE PÚBLICA, CONTÍNUA, PACÍFICA E OSTENSIVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse.

Não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório quanto a tais requisitos legais, e evidenciada a existência de posse legítima exercida pelo réu por aproximadamente duas décadas, de forma contínua, pública, pacífica e ostensiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1011052-60.2018.8.11.0002

APELANTE:

Nilton de Campos

APELADO:

KALLEB FABRÍCIO DO PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILTON DE CAMPOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, subscrita pela Juíza de Direito
Ester Belém Nunes
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, processo originário no
1011052-60.2018.8.11.0002
, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados, com a consequente revogação da tutela liminar anteriormente concedida, condenando-se ainda o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Nas razões do apelo Id.
306290948
, a parte apelante
Nilton de Campos
sustenta, em suma, que é dono do lote urbano situado na Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19, lote 03, bairro Jardim Ikaray, no município de Várzea Grande/MT,
“onde detinha a posse legítima e exclusiva do bem desde 25 de setembro de 2012, quando celebrou contrato particular de compra e venda, tendo sido indevidamente esbulhado pelo Apelado em maio de 2018”
(sic).

Afirma que
“manteve o imóvel limpo e vistoriando ao longo dos 06 (seis) anos, entretanto no dia 07 de maio de 2018 o requerido, que reside no lote vizinho do autor, invadiu o lote e recusa-se a sair do imóvel, além disso, o Apelado construiu muro no terreno todo, ou seja, ESBULHOU a posse do Apelante, conforme comprovam boletim de ocorrência anexos á inicia”
, sendo que embora
“não residisse no imóvel, realizava periodicamente sua limpeza e fiscalização, mantendo a integridade do terreno e inibindo invasões”
(sic).

Pontua que os documentos
“acostados à petição inicial tem força probatória suficiente para atestar o vínculo possessório do Apelado, documentos esses idôneos do exercício de posse”
(sic).

Pede o provimento ao apelo para que
“seja reformada a sentença e JULGADO PROCEDENTE o pedido de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, para REINTEGRAR na posse do imóvel localizado à Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19, lote 04, bairro Jardim Ikaray, Várzea Grande/MT, CEP 78130-437, com a consequente expedição do MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE”
(sic).

Em Id.
306290951
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Kalleb Fabrício do Prado
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando, em suma, que a sentença deve ser mantida, pois devidamente fundamentada e respaldada em provas suficientes da posse legítima e prolongada exercida pelo apelado. Ao final, requer o
não provimento do recurso
e a
manutenção integral da sentença
, com a eventual
condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais
.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Nilton de Campos
contra sentença da
1a Vara Cível de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, processo no
1011052-60.2018.8.11.0002
, que julgou
improcedentes os pedidos
, com revogação da tutela liminar anteriormente concedida, e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Nas razões recursais (Id.
306290948
), o apelante alega que detinha a posse legítima e exclusiva do imóvel situado à
Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19, lote 03, bairro Jardim Ikaray
, desde 25 de setembro de 2012, com base em contrato de compra e venda. Sustenta que o réu teria esbulhado a posse em maio de 2018 ao construir muro em todo o terreno, conforme boletim de ocorrência. Afirma que mantinha o imóvel limpo e vigiado e que os documentos iniciais seriam suficientes para comprovar o vínculo possessório.

Requer a
reforma da sentença
e o
julgamento de procedência da ação
, com a
expedição de mandado de reintegração de posse
.

A fim de melhor compreender a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1011052-60.2018.8.11.0002.

AUTOR(A): NILTON DE CAMPOS

REU: KALLEB FABRICIO DO PRADO

Vistos, etc...

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por Nilton de Campos, devidamente qualificado, em face de KALLEB FABRÍCIO DO PRADO, também qualificado, em que alega e requer o seguinte:

Postula o autor a restituição da posse do lote urbano situado na Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19, lote 03, bairro Jardim Ikaray, neste município de Várzea Grande/MT, sob o fundamento de que o autor detinha a posse legítima e exclusiva do bem desde 25 de setembro de 2012, quando celebrou contrato particular de compra e venda, tendo sido indevidamente esbulhado pelo réu em maio de 2018.

Segundo narra o autor, embora não residisse no imóvel, realizava periodicamente sua limpeza e fiscalização, mantendo a integridade do terreno e inibindo invasões.

Assevera que em maio de 2018 percebeu a construção de um muro perimetral na divisa do imóvel, obra promovida pelo réu, vizinho do lote contíguo, sem autorização ou qualquer título jurídico.

Alegou que, após frustradas tentativas de resolução extrajudicial, registrou Boletim de Ocorrência junto à Delegacia da Polícia Civil, relatando o esbulho possessório e identificando o réu como o responsável pela invasão.

Requer a concessão de liminar e, ao final, sua confirmação.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 17135819, sendo determinada a reintegração imediata da posse ao autor e a expedição de mandado judicial.

Termo de audiência de conciliação no Id. 22799366, tendo o réu apresentado contestação no Id. 23105331, reconhecendo que ocupa o imóvel, mas alegando fazê-lo de forma contínua, com boa-fé, e por longo período, tendo edificado construções no local, como muro, cercas e estrutura de alvenaria, por conta própria.

Aduziu que jamais teve ciência da posse anterior do autor, alegando que o terreno se encontrava abandonado e sem qualquer sinal de vigilância.

Requer a concessão da justiça gratuita, a reconsideração da liminar e seja declarada a prescrição aquisitiva. Alternativamente requer a condenação do autor ao pagamento das benfeitorias, que orça em R$ 35.000,00.

Contra a decisão o réu interpôs Agravo de Instrumento (Id. 23230448), cujo efeito suspensivo foi indeferido e, no mérito, desprovido.

Impugnação no Id. 31337677 e termo de audiência de instrução e julgamento no Id. 173248574, sendo oferecidos memoriais pelo autor no Id. 174832146. O réu ofereceu-os de forma remissiva na própria audiência.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente demanda está sujeita à disciplina dos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil, que regulam a tutela possessória no ordenamento jurídico pátrio. Em especial, o artigo 561 do CPC impõe ao autor o ônus de demonstrar, cumulativamente: (i) o exercício anterior da posse; (ii) a ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Na hipótese dos autos, a parte autora não logrou comprovar o exercício da posse anterior, de forma efetiva, sobre o imóvel objeto da demanda.

Os documentos acostados à petição inicial carecem de força probatória suficiente para atestar qualquer vínculo possessório do autor. Tampouco há registro de ocupação contínua, outros documentos idôneos do exercício de posse ou qualquer outra evidência fática do exercício da posse pelo autor.

Tal lacuna inviabiliza a concessão da tutela possessória, sobretudo quando já ultrapassado o prazo de ano e dia, conforme disciplina o artigo 558 do CPC, o qual exige a demonstração plena da posse e da turbação quando decorrido esse prazo.

Outrossim, verifiquei ao longo da instrução que o réu e, anteriormente, seu genitor, ocupam o imóvel há aproximadamente duas décadas, circunstância confirmada pela testemunha e informante do réu, vizinhas do lote hoje ocupado pelo réu.

Por outro lado as testemunhas do autor limitaram-se a informar a ciência de que ele adquiriu o lote anos atrás e que teria feito limpeza e cuidado, sem acurar na indicação de datas. Inclusive, nas genéricas informações, sequer pontuaram quanto à localização exata do terreno em litígio.

As testemunhas também foram claras ao declarar que nunca conheceram ou ouviram falar do autor ou de seus herdeiros, o que reforça a conclusão de que estes jamais exerceram posse sobre o bem. Tal circunstância, somada à ausência de qualquer notoriedade possessória por parte do autor, retira da pretensão autoral qualquer verossimilhança fática.

A inércia probatória da parte autora, nesse aspecto, revela-se particularmente grave, pois o direito à proteção possessória requer comprovação efetiva de posse anterior, por meios documentais ou testemunhais idôneos, o que não se verificou no presente caso.

Trata-se de posse mansa, pacífica, contínua e ostensiva, cujo exercício prolongado afasta a presunção de esbulho e reforça a natureza pública da detenção exercida pelo réu, que poderia gerar, inclusive, direito à prescrição aquisitiva, o que pediu em sua defesa, porém, não pode ser aqui conhecido, a fim de não causar tumulto processual com atos alheios ao pedido de origem.

A ausência desses elementos compromete a capacidade postulatória do espólio, tornando ilegítima sua atuação processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais elementos, certo é que o autor não comprovou os pressupostos exigidos pela legislação para a procedência da ação de reintegração de posse, o que impõe o reconhecimento da improcedência do pedido, com a consequente manutenção da posse com o réu.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação de Reintegração de Posse.

Em consequência, REVOGO a tutela de Id. 7135819.

Pelo princípio da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade suspendo por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

(Assinado digitalmente)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito”

Pois bem.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada. Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se que o juízo monocrático andou bem ao denegar a vindicada tutela possessória na medida em que não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora apelante.

No caso concreto, durante a fase instrutória, restou suficientemente demonstrado que o réu, bem como seu genitor anteriormente, ocupa o imóvel litigioso há aproximadamente duas décadas. Essa circunstância foi confirmada por testemunha e informante do réu ouvidos nos autos, moradores vizinhos do lote atualmente em discussão, os quais relataram com segurança o exercício contínuo e duradouro da posse pelo recorrido, conferindo à sua versão consistência e verossimilhança.

Por outro lado, as testemunhas apresentadas pelo autor limitaram-se a afirmar que tinham conhecimento da suposta aquisição do terreno por ele realizada anos atrás, bem como de que teria, eventualmente, realizado ações esporádicas de limpeza e fiscalização do imóvel. Contudo, os relatos foram marcadamente imprecisos, destituídos de referências temporais claras ou elementos objetivos que permitissem comprovar a efetiva posse anterior exercida pelo autor. Ressalte-se, ainda, que sequer conseguiram apontar com exatidão a localização do bem, circunstância que fragiliza a credibilidade de suas declarações.

Acresce-se, ademais, que tais testemunhas afirmaram jamais terem conhecido ou sequer ouvido falar do autor ou de seus eventuais sucessores, o que revela desconhecimento absoluto sobre qualquer ato de ocupação, guarda ou uso do imóvel por parte do demandante, sendo que, tal circunstância, somada a inexistência de notoriedade possessória, evidenciada pela ausência de reconhecimento comunitário do alegado vínculo do autor com o bem, desautoriza a pretensão deduzida na inicial e compromete a plausibilidade fática da narrativa apresentada.

Essa fragilidade probatória adquire especial relevo diante da natureza da tutela jurisdicional postulada, na medida em que a proteção possessória exige, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse.

Tais requisitos legais devem ser comprovados por meio de documentação idônea ou prova testemunhal robusta, o que não se verificou na espécie, sendo que a inércia do autor na constituição de um arcabouço probatório minimamente apto a amparar sua tese impede o acolhimento de sua pretensão.

Com efeito, a posse exercida pelo réu revelou-se pública, contínua, pacífica e ostensiva, amparada por evidências materiais e testemunhais consistentes, características que não apenas afastam a configuração de esbulho, como também, em tese, podem fundar pretensão aquisitiva, nos termos do direito material. Embora tal argumento tenha sido ventilado em sua contestação, não comporta análise no presente feito, que possui objeto delimitado à reintegração possessória, sob pena de afronta ao princípio da congruência e indevido alargamento da controvérsia posta em juízo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO – ART. 560 E 561 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de apelação interposta por Rosangela de Oliveira Santos, Romiuton de Oliveira Santos e Rosélia de Oliveira Santos contra sentença que julgou
improcedente
a ação de reintegração de posse, na qual alegam ter exercido a posse contínua do imóvel após o falecimento de seu pai, Sebastião Inácio da Silva. Os apelantes sustentam que os apelados, Simone Pereira dos Santos e Roger Balbino Pereira dos Reis praticaram esbulho
possessório
, razão pela qual pedem a reintegração de posse do imóvel, além da condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A sentença deve ser mantida, pois os apelantes não conseguiram comprovar a posse efetiva e contínua do imóvel, nem o esbulho praticado pelos apelados.
A documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar o exercício da posse e a continuação dessa posse após o falecimento de seu pai. As provas testemunhais também não forneceram elementos claros que comprovassem o exercício contínuo da posse, sendo as alegações genéricas e carecendo de precisão temporal. Foram devidamente analisados os
requisitos
exigidos pelos artigos 560 e 561 do CPC, os quais não foram cumpridos, especialmente no que diz respeito à comprovação da posse contínua e da turbação ou esbulho praticado. Diante disso, a sentença de improcedência foi mantida, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Recurso desprovido.
Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1009818-95.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARTES (PRIMOS) QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS" – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS
DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ/RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando ausentes os
requisitos
estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou
improcedente
a ação
possessória
ajuizada, devendo ser mantida.
In casu, ambas as partes herdaram a posse do imóvel em litígio em razão da morte de sua genitora, bem como cada parte edificou sobre o terreno sua construção, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.”
(N.U 1010453-07.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA –
REQUISITOS
DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AÇÃO CONEXA
IMPROCEDENTE
– SENTENÇA ÚNICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.
A tutela
possessória
reclama a convergência dos
requisitos
previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos
requisitos
legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela
possessória
pleiteada na espécie. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito das demandas, que foi realizado em sentença única, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial e, consequentemente, a improcedência dos demais pedidos, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes, para reconhecer a ausência dos
requisitos
exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados à matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda
e, por decorrência lógica, da ação de cobrança de aluguel rural conexa. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0000436-63.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Desta feita, depreende-se que o juízo de primeiro grau, com precisão e acerto, ressaltou a ausência de notoriedade possessória e a inércia probatória da parte autora. Com base nos depoimentos colhidos e nos documentos produzidos, concluiu que não se comprovaram os pressupostos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Destacou, ademais, que o réu e seu genitor ocupam o imóvel há cerca de duas décadas, sem que houvesse qualquer impugnação anterior ou medida possessória por parte do autor durante esse longo período.

As contrarrazões, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, corroboram esses fundamentos. Ressaltam que a posse exercida pelo recorrido remonta ao ano de 1997 e que é acompanhada de
animus domini
, sendo pública, contínua e pacífica. Aduzem que o réu realizou benfeitorias no imóvel, como a construção de muro e cercas, e que os contratos apresentados em sua defesa, somados aos depoimentos testemunhais, evidenciam a legitimidade da posse exercida.

Destaca-se, ainda, que o apelante não trouxe, em sede recursal, qualquer novo elemento de prova capaz de modificar a conclusão do juízo de origem. Ou seja, limitou-se a reiterar os argumentos iniciais, desacompanhados de prova minimamente robusta.

Não há, tampouco, impugnação direta aos fundamentos da sentença, o que confirma a sua adequação ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025